Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVENTÁRIO. RESERVA DE NUMERÁRIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, porém, todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha.
As questões relativas à distribuição do patrimônio do espólio e eventual existência de crédito e débito são de responsabilidade do juízo do inventário, não sendo possível determinar a transferência imediata dos valores reservados para conta vinculada ao cumprimento de sentença antes de ultimado o inventário.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.